Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO parcial. MÉRITO. PROPRIEDADE FORMAL DO IMÓVEL COMPROVADA. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO MEDIANTE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. CESSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. Improcedência. Sentença mantida.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A ação de imissão na posse exige, além da comprovação da titularidade dominial, a demonstração de que a posse exercida por terceiro é injusta, ou seja, desprovida de título jurídico ou consentimento do proprietário.
3. Demonstrado que a posse exercida pelo Recorrido decorre de cessão voluntária da Recorrente, com anuência expressa registrada em ata de assembleia condominial e recebimento de contrapartida (isenção de taxas condominiais), afasta-se a configuração de posse injusta, requisito essencial para o acolhimento da pretensão possessória.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.